Tribunal: CARF
Processo: 16327.720567/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720567/2013-86
ACÓRDÃO
9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de
ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula
CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da
dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas
penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com
outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso para
cancelar a exigência de “multas isoladas concomitantes”, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar
provimento.

Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
2
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial do Sujeito Passivo em face do Acórdão no 1302-
006.962, de 17/10/2023 (fls. 1052/1083), por meio do qual, na matéria que ora se recorre, decidiu
manter a multa isolada sobre as estimativas mensais do IRPJ e CSLL para certos meses do ano-
calendário de 2008.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS.
GANHO DE CAPITAL. CARACTERIZAÇÃO. DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP.
Nos termos da súmula CARF no 118, caracteriza ganho tributável por pessoa
jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas
de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem
fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de
título patrimonial.
MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP). APLICAÇÃO PARA PATRIMÔNIO
INVESTIDO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONGÊNERES COM FINALIDADE
LUCRATIVA.
O método de equivalência patrimonial, previsto no art. 248 da Lei no 6.404, de
1976, é aplicável como critério de avaliação do investimento feito por empresas
coligadas com finalidade lucrativa. Não se aplica o MEP para os casos em que a
entidade investida não possui essa finalidade, como era o caso da CETIP.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
3
Inaplicabilidade do art. 32, §1o da Lei 8.981, de 1995, nos casos de participação de
empresa no patrimônio de entidade sem fins lucrativos.
DESMUTUALIZAÇÃO
DA
CETIP
ASSOCIAÇÃO.
GANHO
DE
CAPITAL
NA
INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA CETIP S.A.
Os efeitos da desmutualização, com a subscrição e integralização das ações da
CETP S.A ocorrida em 1o de julho de 2008, data a partir da qual houve a
disponibilidade jurídica das ações da CETIP e portanto tributável o ganho de
capital então apurado.
ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO PATRIMONIAL. VALOR ESCRITURADO. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PARA FUNDAMENTAR O VALOR
ESCRITURADO.
Nos termos do art. 923 do RIR/99, então vigente, a escrituração faz prova a favor
do contribuinte, desde que o mesmo comprove os fatos registrados com
documentos hábeis. Apesar de ter sido consignado no acórdão recorrido que a
Recorrente não apresentou documentos hábeis para comprovar o valor
escriturado dos títulos patrimoniais, o Recorrente não juntou tais documentos no
recurso voluntário.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO. SÚMULA CARF N° 108.
No caso de falta de recolhimento de estimativa mensal, o art. 44 da Lei no 9.430
de 1996, com alterações promovidas pela Lei no 11.488 de 2007, prevê a
imposição de multa de 50%, mesmo no caso de apuração de prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa da CSLL, sendo exigida isoladamente, de modo que pode
ser exigida mesmo após o encerramento do exercício. Tal entendimento está
expresso na súmula CARF n° 178.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCÍO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE PARA
FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício aplica - se somente a
os fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada
pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Tratam os incisos I e II do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, em sua nova redação, de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A
multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de
recolhimento de estimativas mensais, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
4
no ano-calendário correspondente (não havendo, assim, que se falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário,
mesmo na redação anterior.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE, SÚMULA CARF
N° 108.
Incide juros moratórios sobre a multa de ofício calculados com base na taxa SELIC,
entendimento pacificado com a Súmula vinculante CARF n° 108.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
As conclusões aqui consignadas para a exigência da CSLL e das multas isoladas por
falta /insuficiência de recolhimento de estimativas mensais aqui exigidas por
decorrerem dos mesmos fatos para a exigência do IRPJ e estimativas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, quanto à infração referente aos ganhos
auferidos em devolução do patrimônio social da CETIP S.A., e quanto à cobrança
de juros de mora sobre multa de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
Acordam, ainda, os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário, quanto à exigência das multas isoladas pelo
não recolhimento das estimativas relativas aos meses de junho e julho de 2008,
vencidos os Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente
convocado), que votaram por dar provimento ao recurso voluntário em relação a
tal matéria, para afastar a exigência das referidas penalidades. Julgamento
realizado após a vigência da Lei no 14.689, de 2023, a qual deverá ser observada
quando do cumprimento da decisão. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente convocado).
O Recurso Especial (fls.1167/1177) contou com apenas 1 (uma) matéria, cujo
seguimento se deu mediante Despacho de Admissibilidade de fls. 1299/1305:
Matéria
Acórdãos Paradigmas
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
9101-006.617 e 9101-005.824
Extrai-se do exame de admissibilidade as razões para a admitir o seguimento:
...ao analisar o referido argumento, a C. Turma Julgadora a quo, por voto de
qualidade, entendeu por manter ambas as multas (isolada e de ofício) no Acórdão
Recorrido, amparada no entendimento de que se tratariam de penalidades
distintas, com suportes fáticos e legais diversos e aplicadas em momentos
distintos.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
5
18. Nesse sentido, confira-se trecho que evidencia o posicionamento equivocado
adotado no voto vencedor do acórdão recorrido Veja-se:
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE
PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício aplica –
se somente a os fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que
sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, em sua
nova redação, de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças
claras na temporalidade da apuração, que tem por consequência a
aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente (não
havendo, assim, que se falar em impossibilidade de imposição da multa
após o encerramento do ano-calendário, mesmo na redação anterior.
(...)
A possibilidade de lançamento concomitante das multas de ofício e isolada
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96 ainda não é pacífica neste CARF.
Filio-me à corrente que entende possível o lançamento da multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas mensais e da multa de ofício sobre
falta de recolhimento de tributo devido no ajuste de final de período, após a
edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não
sendo aplicável, na espécie, a Súmula CARF no 105.
(...)
Entendo, portanto, que no presente processo o fundamento para a
aplicação da multa isolada está prevista legalmente na alínea “b” do inciso
II do art. 44 da Lei n' 9.430/96, de modo que é cabível o lançamento
concomitante das multas de ofício e isolada.
(Ementa e fls. 28 e 31 do Acórdão Recorrido)
19. Contudo, nota-se que o entendimento firmado no Acórdão Recorrido vai de
encontro ao atualizado posicionamento desta C. CSRF, conforme se verifica a
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
6
partir do decido no acórdão paradigma n° 9101-006.617, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS. COBRANÇA CONCOMITANTE
COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO
FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO OU
ABSORÇÃO.
As multas isoladas, aplicadas em razão da ausência de recolhimento de
estimativas mensais, não podem ser cobradas cumulativamente com a
multa de ofício pela ausência de recolhimento do valor apurado no ajuste
anual do mesmo ano-calendário. Deve subsistir, nesses casos, apenas a
exigência da multa de ofício, restando as multas isoladas absorvidas por
esta. Em se tratando de penas, a punição pela infração-meio é absorvida
pela penalidade aplicada à infração-fim. (g.n.)
20. Nesse sentido, enquanto a C. Turma Julgadora a quo entendeu pela
possibilidade de incidência da multa isolada concomitantemente à multa de ofício
no Acórdão Recorrido, a 1a Turma da CSRF adotou entendimento divergente no
referido acórdão paradigma, consignando que, nesses casos, apenas a multa de
ofício deve subsistir, absorvendo a multa isolada. Veja-se:
Fui designada para redigir o voto vencedor e esclarecer as razões pelas
quais deve ser mantido o acórdão recorrido quanto ao cancelamento das
multas isoladas cobradas nos anos-calendário em que houve a cobrança da
multa de ofício sobre o valor do ajuste anual.
Na vigência da redação original do artigo 44 da Lei 9.430/1996, o tema da
cobrança concomitante das multas isoladas e a multa de ofício devida ao
final do ano-calendário havia sido pacificado neste CARF, nos termos da
Súmula 105, que diz: (...)A MP 351/2007, posteriormente convertida na Lei
11.488/2007, alterou a redação do artigo 44 da Lei 9.430/1996,
prejudicando a aplicação direta da Súmula CARF 105, na medida em que o
enunciado faz referência textual à redação original do artigo 44 da Lei
9.430/1996 (“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996”).
Não obstante, para as multas isoladas cobradas de 2007 em diante, muito
embora a Súmula CARF 105 não possa ter aplicação direta, tenho orientado
meus votos no sentido de que o seu racional permanece válido – por
exemplo no acórdão 9101-005.692, de 13 de agosto de 2021.
Isso porque, como bem observou o acórdão recorrido, da lavra do i.
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, a despeito de ter sido conferida uma nova
redação para o texto do artigo 44 da Lei 9.430/1996, não foi alterada a
norma jurídica subjacente a respeito da aplicação da multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas. Neste sentido, a ratio decidendi adotada pelo
CARF em seus reiterados julgados proferidos na vigência da redação original
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
7
do artigo 44 da Lei 9.430/1996, e consolidada na Súmula CARF 105, não foi
afetada pela alteração do texto promovida pela Lei 11.488/2007.
Assim, as razões de decidir que inspiraram a edição da Súmula CARF 105
hão de ser aplicadas também para fatos ocorridos após a edição da Lei
11.488/2007.
De fato, os precedentes que inspiraram a edição da Súmula CARF 105
indicam que, embora se trate de penalidades por descumprimento de
deveres distintos (descumprimento do dever de antecipar estimativas versus
descumprimento do dever de pagar o ajuste anual), estamos na esfera de
aplicação de penalidades e, aqui, pelo princípio da consunção, quando uma
infração (no caso, a ausência de recolhimento de estimativas) é meio de
execução de outra conduta ilícita (no caso, a ausência de recolhimento do
valor devido no ajuste anual do mesmo ano-calendário), a pena pela
infração-meio deve ser absorvida pela pena aplicável à infração-fim. (fls. 8 e
9 do acórdão paradigma no 9101-006.617)
21. Da mesma forma, o Acórdão Recorrido deu à lei tributária interpretação
divergente da que também foi dada no acórdão paradigma no 9101-005.824, o
qual demonstra que o entendimento da Recorrente está em consonância com o
desta C. CSRF. Confira-se:
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS
APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permite
sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o
IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração.
Deve subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício. (g.n.)
22. Por ser extremamente elucidativo e destacar a similitude fática e a divergência
jurisprudencial existente entre o Acórdão Recorrido e o acórdão paradigma no
9101-005.824, transcreve-se abaixo parte substancial do voto condutor da
decisão em referência, em que se fica evidente à necessária aplicação do princípio
da absorção ou consunção ao presente caso:
Também não nega-se que o não recolhimento das estimativas e o não
recolhimento do tributo efetivamente devido são infrações distintas, como
foi reconhecida pela própria lei nos incisos I e II acima transcritos. Todavia, e
este é o ponto central da discussão, quando ambas as obrigações não foram
cumpridas pelo contribuinte, o princípio da absorção ou consunção impõe
que a infração pelo inadimplemento do tributo devido prevaleça, afinal o
dever de antecipar o pagamento por meio de estimativas configura etapa
preparatória para o dever de recolher o tributo efetivamente devido, este
sim o bem jurídico tutelado pela norma.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
8
Adotado, então, uma interpretação histórica e sistemática dos referidos
dispositivos legais e Súmulas, verifico que a alteração legislativa
mencionada não possui qualquer efeito quanto à aplicação da Súmula CARF
n° 105 para fatos geradores posteriores a 2007.
Isso porque a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago
supre a exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa
(antecipação do tributo devido) não recolhida. Admitir o contrário permitira
punir o contribuinte em duplicidade, em clara afronta aos princípios da
consunção, estrita legalidade e proporcionalidade. (fl. 6 do acórdão
paradigma no 9101-005.824 - g.n.)
23. Isto posto, na medida em que o Acórdão Recorrido admitiu a duplicidade de
pena representada pela imposição cumulativa de multa isolada e multa de ofício,
divergindo frontalmente dos acórdãos paradigmas acima indicados, fica
demonstrada a divergência jurisprudencial, requerendo a Recorrente o
reconhecimento da impossibilidade de cumulação das multas.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -PGFN ofereceu
contrarrazões (fls. 1307/1320), não se insurgindo quanto ao conhecimento, mas tão somente em
relação ao mérito, alegando, basicamente, os mesmos argumentos manejados no Acórdão
Recorrido.
É o relatório, naquilo que entendo essencial.

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático, e o
Recurso Especial foi considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
Por concordar com as razões do Despacho de Admissibilidade, voto no sentido de
Conhecer do Recurso Especial, ainda que no caso dos Acórdãos Paradigmáticos oferecidos
(Acórdão no 9101-005.8241 e Acórdão no 9101-006.6172 ter havido empate, e ter sido o julgado
realizado na vigência do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020.

1.Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre
Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
9

MÉRITO
Este Conselheiro participou do Colegiado a quo que resultou no Acórdão Recorrido,
votando à época pelo provimento do Recurso Voluntário, sendo esta a oportunidade para
discorrer sobre as razões para concordar com a impossibilidade de se cumular a multa de ofício
com a multa isolada de que trata o inciso II, do art. 44, da Lei 9.430/96, em razão da aplicação do
princípio da consunção e também pela possibilidade de se aplicar os efeitos da Súmula CARF no
105, ainda que para períodos após 2007.
No caso, tratam-se as estimativas de meras antecipações do tributo que se apura ao
final de cada exercício. Quando estamos diante de sua aplicação no decorrer do exercício, não há
outra base senão a própria antecipação, aplicando-se, na íntegra, o disposto no art. 44, da Lei no
9.430/96. O mesmo não se diga quando o exercício é encerrado e o tributo é efetivamente
apurado.
Neste particular, reconhece este Relator tratar-se de tema ainda polêmico no
âmbito do CARF, mormente o alcance da aplicação da Súmula CARF no 105 sobre fatos geradores
após 2007.
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
De fato, há quem entenda que a Súmula CARF 105 não se aplica aos fatos depois da
edição da Lei 11.488/2007, porquanto esta lei teria alterado os fundamentos que motivaram a
formulação da retrocitada Súmula.
Este Conselheiro, entretanto, alinha-se à corrente que entende que a mera
reformulação do dispositivo, no aspecto formal, não alterou a real motivação para a não
imposição das multas concomitantemente. Vejamos o voto no Acórdão 9101-005.846 – CRSF/ 1a
Turma, de lavra do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que faço, com o devido pedido de
licença, suas palavras, minhas:
“(...) A ora Recorrente, em suma, alega que a multa isolada prevista no art. 44, II,
b, da Lei no. 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07, decorre do
descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no mês-
calendário, independentemente de se apurar ou não resultado anual tributável,
sendo cabível mesmo após o encerramento do ano-calendário e nada tendo a ver
com a multa devida pela falta de recolhimento do tributo apurado com base no
lucro real anual ou trimestral.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
10
E conclui que que (i) não se aplica ao caso o disposto no enunciado n. 105 da
Súmula do CARF, pois os precedentes que renderam a aprovação do verbete
tratam de lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente ao
advento da Medida Provisória n. 351, convertida na Lei n. 11.488 de 2007, logo,
em contexto fático-jurídico diverso; (ii) é possível a aplicação conjunta da multa
isolada prevista no artigo 44, II, b, da Lei n. 9.430/96 com a multa de ofício.
Posto isso, sendo objetivo, temos que este mesmo Conselheiro, já no âmbito
jurisdicional desta mesma C. 1a Turma da CSRF do E. CARF, na condição de
Redator Designado, expressou sua posição no v. Acórdão no 9101-005.080,
proferido na sessão de julgamento de 1o de setembro de 2020 (assim como
diversas outras, de mesmo teor jurisdicional, posteriormente).
Assim, adota-se, a seguir, o mesmo entendimento, há muito já defendido e
conhecido. O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem
sendo largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário
federal há décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este
que exprime a posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o
teor do entendimento sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A Fazenda Nacional defende que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas aos
fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de alteração
legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente
mencionado na referida súmula.
Porém, também há muito firmou-se o entendimento no sentido de que a
alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico
das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar
a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a
sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
11
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira
Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam
a Súmula CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento
do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua realização é
providência determinada em função do juízo formulado pela autoridade
julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS. AUSÊNCIA
DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a
uma mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
(...)
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
12
Posto isso, verificada tal circunstância, mostra-se acertado o cancelamento das
multas isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das
exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato
geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)”

Aliado a isso, adoto como premissa os argumentos aduzidos e consolidados em
julgados do STJ que aplicam, ao caso em comento, o princípio da consunção , da mesma forma
que o voto vencedor do I. Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza no Acórdão no 1301-005.373,
de onde se extrai:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E
DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das
multas dos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do
recolhimento do tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos
casos de "totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela
Lei n. 11.488, de 2007)" 5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que
não possam ser exigidas concomitantemente com o valor total do tributo
devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de
ofício (inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
13
(...)
Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto Martins,
se pode extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo
somente poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de
renda não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os
recolhimentos mensais, ainda que configurem obrigações de pagar, não
representam, no sentido técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado
ao final do ano calendário, quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses
de cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas
distintas, mas apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em
conseqüência de, nos caso ali descritos, não haver nada a ser cobrado a
título de obrigação tributária principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos em que
não possam ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso
I), na medida em que são elas apenas formas de exigência das multas
descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário
que pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações
tributárias. De fato, a infração que se pretende repreender com a exigência
isolada da multa (ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por
estimativa) é completamente abrangida por eventual infração que acarrete,
ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê
azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a
lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave
abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção)
é aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com
existência de um nexo de dependência entre elas. Segundo tal preceito, a
infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada
e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do
exercício e também por falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-
se apenas a multa de ofício pela falta de recolhimento de tributo.”
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no
final do ano. A primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
14
bem jurídico mais importante é, sem dúvida, a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de
caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Logo, a interpretação (aparente) do conflito de normas deve prestigiar a
relevância do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada,
pois o ilícito de passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa do que
o ilícito principal.
Cabe destacar que essa ordem de ideias consta igualmente do Acórdão Paradigma
no 9101- 005.695, cujo redator do voto vencedor foi também o I. Conselheiro Cesar Nader
Quintella, e cuja ementa é suficientemente esclarecedora das razões de decidir, motivo pelo qual
abaixo a transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto voto por CONHECER do Recurso Especial e, no mérito,
DAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.325 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720567/2013-86
15

Fl. 1337
DF CARF MF
Original